Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO OU VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Rescisória proposta contra acórdão que, ao julgar apelação interposta exclusivamente pelo litisconsorte, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 para 10% do valor da causa. A parte autora sustenta a ocorrência de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), alegando reformatio in pejus e desrespeito ao art. 1.000 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, sem recurso da parte adversa, configura erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC; e (ii) saber se a referida majoração consubstancia violação manifesta a norma jurídica, em especial ao art. 1.000 do CPC, caracterizando reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige inexistência de controvérsia e ausência de pronunciamento judicial sobre o fato. No caso, não há erro verificável nos autos, tampouco ignorância de fato incontroverso pela decisão rescindenda.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a fixação, redução ou majoração de honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício pelo tribunal, sem configuração de reformatio in pejus.
5. A violação de norma jurídica apta a autorizar rescisória exige afronta direta, literal e teratológica à lei, o que não se verifica na hipótese, onde a decisão rescindenda aplicou entendimento jurisprudencial pacífico.
6. A adesão da parte autora ao recurso do litisconsorte afasta alegação de ausência de manifestação recursal.
7. Ausente plausibilidade jurídica da tese, resta afastada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.
8. A inércia da parte autora após o indeferimento da liminar corrobora a ausência de elementos aptos a modificar o entendimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal, ainda que sem recurso da parte interessada, não configura reformatio in pejus por tratar-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo tribunal.
2. A ausência de erro de fato ou de violação manifesta de norma jurídica afasta a incidência das hipóteses rescisórias previstas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VIII; 1.000; 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP; STJ, AgInt no REsp 1722311/RJ; TJDFT, Acórdãos 0741387-47.2021.8.07.0001, 0703003-83.2019.8.07.0001, 0708383-60.2024.8.07.0018 e 0738842-56.2021.8.07.0016.